Tribunal: TJSP
Processo: 1025216-83.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
ção de aposentadoria/pensão – Dissídio coletivo no 92590/2003, transitado em julgado em 18 de abril de 2005, com fixação de reajuste de 14%, a partir de 1o de maio de 2003, para as perdas salariais acumuladas de 1998 a 2003 – Ação ajuizada em 23 de maio de 2020 – Prescrição quinquenal do fundo de direito – Ocorrência – Precedentes jurisprudenciais – Ausência, ademais, de comprovação de que, no quadro do paradigma indicado, a remuneração dos servidores ativos supera a dos inativos e pensionais, frustrando a paridade, por desequilíbrio decorrente daquele reajuste concedido apenas aos primeiros – RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1025216-83.2020.8.26.0053; Relator (a): Vicente de Abreu Amadei; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 11a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 26/04/2021; Data de Registro: 26/04/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Vicente de Abreu Amadei

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

1a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

26/04/2021

Data de publicação:

26/04/2021

Ementa:
APELAÇÃO –– Autora pensionista de ex-funcionário filiado ao sindicato dos trabalhadores em empresas ferroviárias da zona Sorocabana - Pretensão à revisão de complementação de aposentadoria/pensão – Dissídio coletivo no 92590/2003, transitado em julgado em 18 de abril de 2005, com fixação de reajuste de 14%, a partir de 1o de maio de 2003, para as perdas salariais acumuladas de 1998 a 2003 –

Ementa:
APELAÇÃO –– Autora pensionista de ex-funcionário filiado ao sindicato dos trabalhadores em empresas ferroviárias da zona Sorocabana - Pretensão à revisão de complementação de aposentadoria/pensão – Dissídio coletivo no 92590/2003, transitado em julgado em 18 de abril de 2005, com fixação de reajuste de 14%, a partir de 1o de maio de 2003, para as perdas salariais acumuladas de 1998 a 2003 – Ação ajuizada em 23 de maio de 2020 – Prescrição quinquenal do fundo de direito – Ocorrência – Precedentes jurisprudenciais – Ausência, ademais, de comprovação de que, no quadro do paradigma indicado, a remuneração dos servidores ativos supera a dos inativos e pensionais, frustrando a paridade, por desequilíbrio decorrente daquele reajuste concedido apenas aos primeiros – RECURSO DESPROVIDO.